Tribunal: TJSP
Processo: 0000291-95.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE TÍTULO. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por falta de título executivo. Os apelantes alegam descumprimento de ordem judicial que suspendeu deliberações de assembleia, incluindo obras de pintura na fachada do prédio, pelo que impugnam o

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE TÍTULO. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por falta de título executivo. Os apelantes alegam descumprimento de ordem judicial que suspendeu deliberações de assembleia, incluindo obras de pintura na fachada do prédio, pelo que impugnam o fundamento de inexistência de título.
II. A questão em discussão consiste em definir se a realização das obras de pintura pelo síndico do condomínio, após suspensão das deliberações da assembleia, configura descumprimento de ordem judicial, justificando a imposição de multa.
III. Razões de Decidir: a decisão liminar no agravo de instrumento no 2191236-07.2023.8.26.0000 suspendeu deliberações da assembleia de 28/07/2023, incluindo a aprovação do orçamento para pintura, sob pena de multa diária. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença desconsiderou a suspensão vigente, permitindo a obra com base em decisão anterior que não contemplava vedação à execução da obra.
IV. Tese de julgamento: 1. A suspensão de deliberações assembleares impede a realização de obras dependentes dessas deliberações. 2. A continuidade das obras sem válida deliberação assemblear acerca do respectivo orçamento configura descumprimento de ordem judicial. RECURSO PROVIDO.